Tribunal: TJMT
Processo: 1050430-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050430-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CAROLINA OTOBONI PEREIRA - CPF: 214.771.178-06 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050430-50.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

CAROLINA OTOBONI PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para (i) regularizar o serviço contratado e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença por não ter incorrido em falha na prestação de serviço, haja vista a comprovação de solicitação administrativa de cancelamento pela consumidora. Alternativamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

3. Em que pese a argumento da parte recorrente acerca da solicitação de cancelamento realizada pela parte recorrida, a juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório robusto não tem o condão de comprovar suas alegações.

4. Inexistindo prova do pedido de cancelamento, configurada a falha na prestação de serviços e, sendo situação capaz de ultrapassar as raias patrimoniais, caracterizado o dever de indenizar.

5.
O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
não comporta alteração.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe
de 10% sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024